Tribunal: TJDFT
Processo: 0732312-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. PENHORA DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. “Não há que se falar em nulidade de citação por edital quando restarem esgotadas as tentativas razoáveis de localização do requerido. A jurisprudência dos tribunais superiores entende não ser necessário o esgotamento absoluto dos meios de localização.” (Acórdão 2045064, 0704779-52.2023.8.07.0010, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 13/10/2025.). 1.1. E o fato de o executado ter vínculo estatutário com a POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL só se tornou conhecido após a citação por edital.
2. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória pela qual indeferido o pedido de penhora de percentual do salário auferido pelo agravado, reconhecida a impenhorabilidade porque de natureza salarial.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.
4. A renda do agravante, em princípio, permite suportar constrição mensal de parte do montante líquido para quitar o débito exequendo, sem representar riscos a sua subsistência digna (ou, pelo menos, o contrário não chegou sequer a ser alegado), razoável a definição de penhora de 10% da remuneração líquida da parte devedora.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.